Tribunal: TJES
Processo: 5005626-76.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005626-76.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ARIANE VINGLER GONCALVES e outros (4)
COATOR: 4a VARA CRIMINAL DE SERRA/ES e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5005626-76.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARIANE VINGLER GONCALVES, BRUNO VINGLER DE SENA, HELLEN LUISE SANTOS SILVA, EDILSON MANSKE, TIAGO MANSKE

COATOR: 4A VARA CRIMINAL DE SERRA/ES, JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

A
CÓRDÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ARTIGOS 16 E 17, § 1º, AMBOS DA LEI Nº 10.826/03, E ARTIGO 288, DO CÓDIGO PENAL. EM RELAÇÃO À PRIMEIRA E À SEGUNDA PACIENTES, ORDEM PREJUDICADA. EM RELAÇÃO AOS OUTROS TRÊS PACIENTES,
DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão domiciliar das pacientes foi substituída por medidas cautelares diversas ao cárcere, razão pela qual, não mais subsistindo a violência ou coação, em razão de ter sido revogada a prisão das pacientes
,
resta prejudicada a presente ordem de
habeas corpus
em relação a elas.

2.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade dos custodiados restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados, eis que os pacientes, em associação, supostamente tinham em depósito, vendiam e fabricavam armas de fogo e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Assim, os pacientes estão sendo investigados por integrarem uma organização criminosa familiar especializada em fabricação de armas de fogo caseiras, para serem vendidas a facções atuantes nos municípios de Serra, Vila Velha e Guarapari. Logo, tais fatos demonstram o concreto risco de reiteração delitiva caso os pacientes sejam soltos. 3. Demonstrada a presença dos pressupostos legais para a manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação do artigo 319, do Código de Processo Penal, eis que, com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Ordem prejudicada em relação à primeira e à segunda pacientes, e denegada em relação aos três outros pacientes.

Vitória, 18 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicada a ordem em relação à primeira e à segunda pacientes, e denegar a ordem em relação aos demais, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5005626-76.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ARIANE VINGLER GONCALVES, BRUNO VINGLER DE SENA, HELLEN LUISE SANTOS SILVA, EDILSON MANSKE, TIAGO MANSKE

Advogado(s) do reclamante: HOMERO JUNGER MAFRA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO HOMERO JUNGER MAFRA, DIOGO DADALTO SUZANO

COATOR: 4A VARA CRIMINAL DE SERRA/ES, JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
ARIANE VINGLER GONCALVES, BRUNO VINGLER DE SENA, HELLEN LUISE SANTOS SILVA, EDILSON MANSKE
e
TIAGO MANSKE
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo d
a 4ª Vara
Criminal de Serra,
apontado como autoridade coatora, nos Autos nº 5008785-77.2024.8.08.0048.

Consta na inicial do presente
writ,
que os pacientes se encontram presos preventivamente em razão de decisão genérica, “
absolutamente igual para todos eles
”, “
sem especificação da conduta que autoriza a imposição da custódia
”.

Nessa senda, a defesa sustenta a ausência dos requisitos necessários à prisão cautelar, bem como que, no caso, devem ser aplicadas aos pacientes medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, Código de Processo Penal.

Diante dos fundamentos acima, a defesa requer seja concedida a ordem, para cassar o ilegal decreto de prisão preventiva.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que, quanto às pacientes
Ariane Vingler Gonçalves
e
Hellen Luise Santos Silva,
o presente
writ
se encontra prejudicado.

Isso porque, conforme informado pelo Juízo
a quo,
em 13 de maio de 2024, a prisão domiciliar das pacientes foi substituída por medidas cautelares diversas ao cárcere, consistentes em manutenção de endereço sempre atualizado no feito; proibição de contato com as testemunhas/vítimas; e comparecimento a todos os atos processuais futuros.

Portanto, não mais subsistindo a violência ou coação, em razão de ter sido revogada a prisão das pacientes,
resta
prejudicada
a presente ordem de
habeas corpus
em relação a
Ariane Vingler Goncalves e Hellen Luise Santos Silva
, devido à perda de seu objeto.

Superada essa questão
, passo à análise do feito em relação aos pacientes
Bruno Vingler de Sena, Edilson Manske
e
Tiago Manske.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Nessa linha intelectiva,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, conhecidos como
periculum libertatis.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva dos pacientes
.

No caso concreto, conforme se infere da documentação carreada aos autos, os pacientes se encontram custodiados pela suposta prática dos seguintes crimes (id. 8321314):

O denunciado EDILSON MANSKE transgrediu as normas contidas nos artigos 16 e 17, § 1º, da Lei 10.826/03, e 288, do Código Penal Brasileiro;

O denunciado BRUNO VINGLER DE SENA VULGO “JHON CASEIRAS” transgrediu as normas contidas do artigo 17, § 1º, da Lei 10.826/03, e artigos 180 e 288, do Código Penal Brasileiro;

O denunciado TIAGO MANSKE transgrediu as normas contidas do artigo 17, § 1º, da Lei 10.826/03, e artigo 288, do Código Penal Brasileiro [...].

Nessa linha,
resta presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP
, já que as penas privativas de liberdade
máximas
previstas nos preceitos secundários dos crimes mencionados perfazem, somadas,
quantum

superior a 4 (quatro) anos
.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do CPP
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência dos crimes quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista
a gravidade concreta dos crimes
supostamente praticados.

Nessa linha intelectiva, verifica-se que os pacientes estão sendo investigados por integrarem uma organização criminosa familiar especializada em fabricação de armas de fogo caseiras, para serem vendidas a facções atuantes nos municípios de Serra, Vila Velha e Guarapari.

Nesse ponto, a denúncia acostada no id. 8321314 narrou concretamente as condutas dos pacientes, demonstrando individualmente a gravidade do comportamento de cada um deles, da qual colaciono os seguintes trechos:

[...]
os denunciados Edilson, Bruno, Tiago, Hellen e Ariane, em associação, tinham em depósito, vendiam e fabricavam armas de fogo e munições
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Destarte,
o denunciado Edilson possuía 01 (uma) arma de fogo tipo rifle, marca Rossi, calibre .22, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
. Não obstante, os denunciados Bruno e Hellen adquiriram aparelho telefônico que sabiam ser produto de crime.

[...] ao serem cumpridos os mandados de busca e apreensão,
no dia 20 de dezembro de 2023, por volta das 6 horas, em um galpão da propriedade rural denominada “Sítio do Alemão”, localizada no Bairro Nova Rosa da Penha em Cariacica, propriedade da família “Manske”,

foram apreendidas duas armas de fogo, além de diversos equipamentos e instrumentos utilizados na fabricação de armas de fogo, quais sejam máquinas de solda, esmerilhadeiras, furadeiras, serras, tubos de metal, barras de metal, molde de coronha de metralhadora, molde de plástico do que aparenta ser a estrutura de uma arma, molde de metal do que aparenta ser a estrutura de uma arma de fogo utilizada para solda, molas, bem como foram encontrados dois estojos de munição deflagrados, um aparelho celular, pedaços e sobra de metal, uma máscara descartável e muita fuligem
(Vide BU nº 53216377, BU nº53217491).

A apreensão de tais materiais demonstra claramente que no local funcionava uma fábrica clandestina de armas de fogo e que houve produção recente de armas de fogo no local
. Sendo assim, confirmado que no sítio ocorre a fabricação das armas de fogo caseiras.

No referido sítio se encontrava o casal Edilson, ora denunciado e Dolores Manske, genitores dos denunciados Wilrison e Tiago, que esclareceram que na propriedade havia quatro residências e um galpão, sendo que em uma delas ficava o casal e nas outras seus filhos, quando para lá se dirigiam.

Em um quarto de uma das residências do sítio ainda foram apreendidas diversas munições de arma de fogo, inclusive algumas de uso restrito, como as de calibre .44-40, .45 ACP, .40 S&W (Decreto nº 11.615/2023 e Portaria Conjunta - C EX/DG-PF Nº 2, de 6 de novembro de 2023).

Quando ouvido em esfera policial, o denunciado Edilson informou que seu filho Wilrison, ora denunciado, fabricava armas caseiras no galpão do sítio, dizendo ainda que as munições de arma de fogo apreendidas em um dos quartos de uma das residências pertenciam a Wilrison.

Concomitante ao cumprimento do mandando de busca a apreensão no “Sítio do Alemão”, houve cumprimento de mandado no endereço localizado na Rua das Solidôneas, nº10, Bairro Féu Rosa, Serra/ES, onde o denunciado Wilrison foi encontrado e onde foram apreendidas uma arma de fogo, tipo garrucha e dois aparelhos celulares, sendo um deles produto de crime.

Outrossim, ao ser o denunciado Wilrison levado à Autoridade Policial, este confirmou que a arma de fogo apreendida (Garrucha) em sua residência era de sua propriedade. Alegou ainda que é proprietário do Sítio, onde confirmou que fabricava armas de fogo caseiras. Além disso, informou que as munições encontradas no sítio lhe pertenciam e que uma das armas de fogo lá apreendida pertencia a seu pai e as outras duas lhe pertenciam.

Destarte, ao ser dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão na Rua dos Rouxinóis, nº62, Bairro Morada de Laranjeiras, em posse da denunciada Hellen foi encontrado um aparelho celular (iphone 14, IMEI 35584612052392), com restrição de furto/roubo (Vide BU nº 49987962), nesta oportunidade, Hellen, ora denunciada, informou que em relação à negociação do mencionado aparelho, esta foi protagonizada por seu companheiro Bruno, ora denunciado. Sendo assim evidente que ambos haviam conhecimento da origem ilícita do aparelho.

Ademais, ao serem deferidos pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, outras medidas cautelares como afastamento de sigilo de dados pessoais e preservação de conteúdo telemáticos dos ora denunciados,
foi verificado vasto material que demonstra, através de conversas entre os denunciados Wilrison e Bruno o envolvimentos destes e dos demais denunciados na comercialização ilegal de armas de fogo e munições
.

Dentre as diversas conversas que confirmam o envolvimento dos denunciados, pode-se verificar, na conversa realizada em 16/02/2023, onde os denunciados Bruno e Wilrison conversam acerca do acerto de valores de armas de fogo; na conversa do dia 19/09/2023, onde o denunciado Bruno negocia 02 (duas) armas caseiras, com pagamento a prazo, onde este confirma ser a pessoa de “Jhon”; na conversa do dia 16/02/23 entre os denunciados Wilrison e Bruno, Wilrison diz que o denunciado Tiago ira resolver um “corre” e que o dinheiro será deixado com Bruno
.

Em troca de mensagens entre os denunciados Bruno e Hellen estes conversam acerca de uma entrega que Wilrison realizaria no endereço e os cuidados que Hellen deveria tomar ao realizar a mencionada tarefa. No dia 08/05/2023, Bruno envia mensagem para Hellen solicitando que esta se desloque para a residência da denunciada Ariane e busque dois “trem” dizendo ainda que é para colocar os referidos objetos na bolsa do filho do casal , instruindo para que ela coloque os materiais, quais sejam, armas de fogo na bolsa e ir embora rápido.

Ademais, importante salientar que das imagens extraídas do aparelho do denunciado Bruno, foram localizadas 02 (duas) imagens de arma de fogo, sendo de uma pistola e outra de uma arma longa (fabricação caseira), possuindo no fundo na mencionada fotografia, um espaço aberto e com vegetação, com as mesmas características do sítio do alemão pertencente ao denunciando Wilrison, tudo conforme Relatório de Extração de dados de aparelho celular.

Conclui-se, dessa forma, que
os denunciados possuem funções claramente específicas dentro da organização criminosa a qual fazem parte, a saber, Bruno, ora denunciado atua ativamente na fabricação e comercialização de armas de fogo caseiras, perpetrando juntamente com os denunciados Wilrison, Edilson e Tiago nesta mesma função
(Ver Laudo 123/2024). Ainda, é evidente que Bruno contava ativamente com ajuda de sua esposa, a denunciada Hellen e de sua irmã Ariane, que têm a função de receber, armazenar e entregar armas de fogo, bem como para receberem valores oriundos das vendas dos armamentos.

Cumpre salientar que o denunciado Bruno já foi preso anteriormente pelo crime contido no artigo 12 da Lei Nº 10.826/03 (Vide BU 45510687), somando a isto, este também possui a expertise típica de fabricantes de armas de fogo caseiras, haja visto que possui histórico de vínculo empregatício com a empresa VIMETAL, empresa do ramo de serviços de usinagem e vendas de mateias e de instrumentos, que são utilizados, especificamente na fabricação de armas caseiras. Informações essas que reforçam ainda mais, que Bruno, ora denunciado, utilizava seu conhecimento para a fabricação ilegal de armas de fogo.

Outrossim, foi verificado que nenhum dos denunciados possuem ocupação profissional ou vínculo empregatício efetivo, reforçando ainda mais a existência da prática de suas atividades ilícitas desempenhadas pela associação criminosas familiar a qual fazem parte. Ainda, importante frisar que os denunciados Wilrison e Ariane ostentam diversas viagens de alto custo com sua família de três filhos, sem que Wilrison possuísse quaisquer vínculos empregatício ou atividade autônoma em registros.

Logo, restou comprovada a gravidade concreta das condutas supostamente praticadas pelos pacientes, cabendo ressaltar que, em tese, o fato de integrem
organização
criminosa, ainda que familiar, demonstra a sua periculosidade social e a necessidade da custódia preventiva para assegurar a ordem pública.

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da Lei Penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. III -
Na hipótese, o Decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade da Agravante acarretaria risco à ordem pública, seja em razão da gravidade concreta das condutas que lhe são imputadas, porquanto, consoante se depreende dos autos, a Agravante integra organização criminosa, circunstância de maior desvalor da conduta, a revelar a periculosidade da agente, justificando a imposição da medida extrema
ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, seja em virtude do fundado receio de reiteração delitiva, consubstanciado em sua habitualidade em condutas tidas por delituosas, vez que, conforme consignado na decisão objurgada, ela "já respondeu pela prática de diversos atos infracionais nesta Comarca", tudo a justificar a medida extrema decretada, objetivando inibir a recidiva de condutas criminosas. [...].” (STJ; AgRg-HC 645.434; Proc. 2021/0043954-4; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 16/03/2021; DJE 22/03/2021).

Logo,
restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade dos custodiados
,
sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Cabe ressaltar, a propósito, que “
a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
” (STJ; AgRg-RHC 146.518; Proc. 2021/0127092-2; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 18/05/2021; DJE 24/05/2021).

Destaca-se, nessa linha, que a prisão preventiva se encontra fundamentada na gravidade concreta da conduta dos pacientes, que, juntos, supostamente praticavam os crimes que lhe são imputados, de modo que não é possível se falar que a decisão que decretou a custódia seria genérica, “
absolutamente igual para todos eles
”, visto que o contexto fático é o mesmo para todos, tendo sido individualizada a conduta de cada um na exordial acusatória acima citada.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
Bruno Vingler de Sena, Edilson Manske
e
Tiago Manske
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Por derradeiro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do CPP, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia,
tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado.

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, modificado pela Lei n. 13.964/2019, "a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319, deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada".-
No caso dos autos, foi demonstrada a necessidade da custódia cautelar do agravante, de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
. - Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 174.454; Proc. 2022/0393812-0; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/06/2023; DJE 16/06/2023)

À luz de todo o exposto, em relação às pacientes
Ariane Vingler Gonçalves
e
Hellen Luise Santos Silva,
na forma autorizada pelo art. 74, inciso XI, do RITJES,
JULGO PREJUDICADO
o presente
habeas corpus
.

Em relação aos pacientes
Bruno Vingler de Sena, Edilson Manske
e
Tiago Manske,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 18 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)